Tribunal: STF
Processo: RE 91812
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADENCIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANCAMENTO FISCAL. CTN, ART. 142. - COM A LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO FICA CONSUMADO O LANCAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÃO
HAVENDO, POIS, QUE SE FALAR EM DECADENCIA. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO PELO CONTRIBUINTE TEM O EFEITO, TÃO-SOMENTE, DE
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RAZOAVEL
INTERPRETAÇÃO DADA PELO ACÓRDÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.